Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. BUSCA DE BENS. CÔNJUGE. MEAÇÃO. VÍNCULO CONJUGAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A utilização do sistema SISBAJUD, configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca.
3. A modalidade “teimosinha” possui espectro ampliado, de modo a proporcionar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo, razão que justifica sua utilização, mesmo que mais dispendiosa para a Justiça, que tem como objetivo fundamental a prestação jurisdicional célere e efetiva.
4. Não comprovado o vínculo conjugal, não se pode deferir pedido de buscas e penhora de bens em relação à pessoa supostamente apontada como cônjuge da Executada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.